Tribunal: STJ
Processo: 0350996-33.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060665 - RJ
(2025/0363663-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO ZILVANO SOUSA FONTELES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - RJ190169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALEXANDRE PERES QUERINO
INTERES.
: ERICKSON BARROS PIERONI
INTERES.
: HONORATO JOSE DA SILVA NETO
INTERES.
: SAELTON LUCIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RENE GONÇALVES DA ROCHA - RJ107386
INTERES.
: VITOR MENDES DA ENCARNACAO
ADVOGADO
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DE CINCO DIAS CONTÍNUOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, pleiteando o afastamento da Súmula n. 182/STJ
e o provimento do agravo.
3. Decisão agravada publicada em
com início do prazo em
e
12/2/2026,
13/2/2026
término em
Agravo regimental interposto em
após o quinquídio
18/2/2026.
27/2/2026,
legal, bem como apresentação de embargos de declaração não conhecidos, que não
repercutiram na contagem do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo de 5 dias contínuos previsto no
da
no
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do Regimento Interno do STJ e no
do Código de Processo Penal.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55128963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bda16cb-4e7b-4974-9b4b-6e05d6daf5a9

5. Aplica-se ao agravo regimental o prazo de cinco dias contínuos, nos termos do
da
do
do Regimento Interno do STJ e do
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
art. 798
Código de Processo Penal, contados da publicação da decisão agravada.
6. Constatada a interposição do agravo regimental em
após o término do
27/2/2026,
quinquídio legal em
configura-se a manifesta intempestividade do recurso.
18/2/2026,
7. Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não
interrompem nem suspendem o prazo para interposição do recurso próprio, razão pela
qual os aclaratórios opostos não influíram na contagem do prazo do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, é de 5 dias contínuos, nos termos do
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do Regimento Interno do STJ e do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
Código de Processo
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
Penal, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no RHC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
172.645/MG,
10/3/2023;
no RHC n.
Quinta Turma, DJe
186.354/SP,
27/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55128963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bda16cb-4e7b-4974-9b4b-6e05d6daf5a9

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060665 - RJ
(2025/0363663-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO ZILVANO SOUSA FONTELES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - RJ190169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALEXANDRE PERES QUERINO
INTERES.
: ERICKSON BARROS PIERONI
INTERES.
: HONORATO JOSE DA SILVA NETO
INTERES.
: SAELTON LUCIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RENE GONÇALVES DA ROCHA - RJ107386
INTERES.
: VITOR MENDES DA ENCARNACAO
ADVOGADO
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DE CINCO DIAS CONTÍNUOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, pleiteando o afastamento da Súmula n. 182/STJ
e o provimento do agravo.
3. Decisão agravada publicada em
com início do prazo em
e
12/2/2026,
13/2/2026
término em
Agravo regimental interposto em
após o quinquídio
18/2/2026.
27/2/2026,
legal, bem como apresentação de embargos de declaração não conhecidos, que não
repercutiram na contagem do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55129219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:31
Código de Controle do Documento: 22e5caaa-7f13-4f5a-8463-9f0f054fbc67

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
dentro do prazo de 5 dias contínuos previsto no
da
no
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do Regimento Interno do STJ e no
do Código de Processo Penal.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se ao agravo regimental o prazo de cinco dias contínuos, nos termos do
da
do
do Regimento Interno do STJ e do
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
art. 798
Código de Processo Penal, contados da publicação da decisão agravada.
6. Constatada a interposição do agravo regimental em
após o término do
27/2/2026,
quinquídio legal em
configura-se a manifesta intempestividade do recurso.
18/2/2026,
7. Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não
interrompem nem suspendem o prazo para interposição do recurso próprio, razão pela
qual os aclaratórios opostos não influíram na contagem do prazo do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, é de 5 dias contínuos, nos termos do
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do Regimento Interno do STJ e do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
Código de Processo
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
Penal, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no RHC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
172.645/MG,
10/3/2023;
no RHC n.
Quinta Turma, DJe
186.354/SP,
27/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ZILVANO SOUSA
FONTELES, contra decisão, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência do óbice da
(fls.
).
Súmula n. 182/STJ
12.321/12.326
No presente regimental, a defesa sustenta, em síntese, que seria inidônea a
aplicação do referido óbice, uma vez que teria impugnado todos os fundamentos
apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55129219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:31
Código de Controle do Documento: 22e5caaa-7f13-4f5a-8463-9f0f054fbc67

VOTO
Nos termos do
da
do
do Regimento Interno do
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 258
STJ e do
do Código de Processo Penal - CPP, é de cinco dias contínuos o
art. 798
prazo para a interposição de agravo regimental.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da ausência de previsão regimental de
pedido de reconsideração contra decisão de Relator e, em
homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. É intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias, conforme previsão contida nos
arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
3. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no RHC n.
relator Ministro
172.645/MG,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 10/3/2023;
grifo nosso.)

No caso em tela, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 12.343). O
12/2/2026
prazo recursal teve início em
e término em
sendo o presente
13/2/2026
18/2/2026,
agravo regimental interposto em
(fls.
), quando já
27/2/2026
12.406/12.411
ultrapassado o quinquídio legal, sendo manifesta a sua intempestividade.
Ressalte-se que os aclaratórios de fls.
não interferem na
12.347/12.349
contagem do prazo recursal, visto que não conhecidos (fls.
). No ponto, a
12.369/12.370
jurisprudência desta Corte entende que os "embargos de declaração não conhecidos,
por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator
interposição do recurso próprio"
186.354/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
27/10/2023)
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55129219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:31
Código de Controle do Documento: 22e5caaa-7f13-4f5a-8463-9f0f054fbc67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0363663-2
AREsp 3.060.665 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03509963320148190001 202524701409 3509963320148190001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PERES QUERINO
AGRAVANTE
: ERICKSON BARROS PIERONI
AGRAVANTE
: HONORATO JOSE DA SILVA NETO
AGRAVANTE
: SAELTON LUCIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RENE GONÇALVES DA ROCHA - RJ107386
AGRAVANTE
: VITOR MENDES DA ENCARNACAO
ADVOGADO
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
AGRAVANTE
: FRANCISCO ZILVANO SOUSA FONTELES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - RJ190169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO ZILVANO SOUSA FONTELES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - RJ190169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALEXANDRE PERES QUERINO
INTERES.
: ERICKSON BARROS PIERONI
INTERES.
: HONORATO JOSE DA SILVA NETO
INTERES.
: SAELTON LUCIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RENE GONÇALVES DA ROCHA - RJ107386
INTERES.
: VITOR MENDES DA ENCARNACAO
ADVOGADO
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544904=4<1911191@
2025/0363663-2 - AREsp 3060665 Petição : 2026/0016374-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:04
Código de Controle do Documento: BEBED6FA-B148-4901-863B-3D0662C39CE9